Tribunal: TJPA
Processo: 0007326-88.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157 DO CPB - REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO -IMPROCEDÊNCIA - Nos termos da tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão logo após a prática do crime e recuperado o bem subtraído. APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO PROSPERA. Verifica-se que o recorrente utilizou o seu direito constitucional de manter-se calado durante o seu interrogatório judicial. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 28, § 2o DO CPB. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Como é cediço além de eventual embriagues voluntária não excluir a imputabilidade, também não se vislumbra dos autos a sua hipótese a possibilitar a referida diminuição. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. Adequado ao quantum da pena (04 anos e 07 (sete) meses), nos termos do § 2o, letra "b? do artigo 33 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N°.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WALDECY RODRIGUES GONÇALVES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO N.° 00073.26-88.2012.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157 DO CPB - REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO -
IMPROCEDÊNCIA - Nos termos da tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da
res furtiva
, ainda que efetuada a prisão logo após a prática do crime e recuperado o bem subtraído.
APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
NÃO PROSPERA. Verifica-se que o recorrente utilizou o seu direito constitucional de manter-se calado durante o seu interrogatório judicial.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 28, § 2
o
DO CPB.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Como é cediço além de eventual embriagues voluntária não excluir a imputabilidade, também não se vislumbra dos autos a sua hipótese a possibilitar a referida diminuição.
ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. Adequado ao quantum da pena (04 anos e 07 (sete) meses), nos termos do § 2
o
, letra "b¿ do artigo 33 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 07 de fevereiro de 2020.

Des. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WALDECY RODRIGUES GONÇALVES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO N.° 00073.26-88.2012.8.14.0401

Relatório

WALDECY RODRIGUES GONÇALVES,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face da sentença do Juízo de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 30 de abril de 2012, por volta das 07h30min, a vítima caminhava para a sua escola quando se aproximou o recorrente em uma bicicleta e com emprego de arma anunciou o assalto, subtraindo-lhe o seu aparelho celular e evadindo-se do local. Que comunicado o fato a uma viatura policial, após diligências o recorrente foi visto e reconhecido pela vítima, procedendo a sua revista foi encontrado a
res furtiva
.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por infringência ao artigo 157 do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que aquém do mínimo legal e a aplicação da diminuição prevista no artigo 28, § 2
o
do CPB e alteração para o regime aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e a aplicação da atenuada da confissão espontânea, a aplicação da diminuição prevista no artigo 28, § 2
o
do CPB e alteração prisional para o regime aberto.

Da análise dos autos, entende esta relatora que as razões recursais não merecem prosperar, pelos depoimentos da vítima e testemunhas o apelante após anunciar o assalto e subtrair o celular da vítima empreendeu fuga. O agente só foi preso momentos depois, após a vítima retornar para sua casa e sair com o seu genitor de taxi na tentativa de localizá-lo e ao avistarem uma viatura policial pediram ajuda, os quais ao percorrerem as ruas próximas conseguiram localizar o sentenciado de posse do bem subtraído.

Nesse sentido, verifica-se claramente que houve a inversão da
res furtiva,
e conforme julgados sobre a matéria, é irrelevante o fato desta ter sido recuperada após imediata perseguição.

Colaciono abaixo precedente já julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado

tese:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2
o
, do CPC, c/c o art. 3
o
do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima

Jurisprudência do STF (evolução).
1.

Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050/RJ, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, também não faz jus, da análise dos autos, o juízo singular em nenhum momento utilizado ou mencionada qualquer versão do recorrente para elucidar os fatos e firmar seu convencimento, pelo contrário, verifica- se que o sentenciado em audiência usou seu direito constitucional de permanecer calado, conforme consta na sentença.

No tocante a causa de diminuição pleiteada, constante no artigo 28 § 2
o
do CPB, também não lhe assiste razão, como é cediço além de eventual embriagues voluntária não excluir a imputabilidade, também não se vislumbra dos autos a sua hipótese a possibilitar a referida diminuição.

Não merece ainda reparo a alteração do regime prisional fixado - semiaberto, vez que adequado ao quantum da pena, nos termos do § 2
o
, letra ¿b¿ do artigo 33 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 07 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
relatora